Tribunal: TJMT
Processo: 1010992-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010992-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CHRISTIELLY DAIANE DA SILVA BOTELHO - CPF: 005.309.011-02 (AGRAVANTE), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Christielly Daiane da Silva Botelho contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos de ação movida em face de Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada insuficiência de recursos. A agravante afirma possuir renda líquida de R$ 3.581,42, diversos empréstimos consignados e despesas mensais que comprometeriam sua capacidade financeira. Requer a concessão da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante preenche os requisitos legais para concessão dos benefícios da justiça gratuita, à luz da documentação acostada aos autos e da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 98 do CPC estabelece que a justiça gratuita pode ser concedida à pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo.

4.

O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

5.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência tem natureza relativa (juris tantum), podendo ser afastada mediante a presença de elementos que indiquem capacidade financeira da parte.

6.
A documentação apresentada pela agravante — holerite, extratos bancários e comprovantes de despesas escolares — não demonstra a alegada hipossuficiência, especialmente em razão da expressiva movimentação financeira e do pagamento de mensalidade escolar no valor de R$ 11.642,85.

7.

O endividamento da agravante decorre de compromissos voluntariamente assumidos, o que não se confunde com a comprovação de miserabilidade jurídica.

8.

A ausência de declaração de imposto de renda e outros elementos comprobatórios fragiliza o pedido formulado.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
CHRISTIELLY DAIANE DA SILVA BOTELHO
contra a decisão de ID. 187121673, proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT nos autos de origem n° 1010001-47.2025.8.11.0041, em face de
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela Agravante, determinando o recolhimento das custas judiciais, sob o fundamento de que não foi comprovada a insuficiência de recursos.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que o juízo de primeiro grau não analisou os documentos acostados nos autos, bem como sua renda líquida de apenas R$ 3.581,42

(três mil e quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos) e outros descontos de empréstimos.

Afirma que possui 09 descontos de empréstimos consignados, desconto previdenciário e imposto de renda; bem como gastos mensais com o pagamento de luz, água, supermercado, cartão de crédito e demais.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita a Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 279177394.

Contrarrazões apresentadas em ID. 285016886.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento que o pagamento das custas processuais irá comprometer o seu sustento e o de sua família.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que a Recorrente é hipossuficiente, não fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, para comprovar sua hipossuficiência, o Agravante se limita a juntar aos autos um holerite do mês de março de 2025 (ID. 279151876), extratos bancários dos meses de fevereiro e março do ano de 2025 (ID. 279151878 e 279151877) e dois extratos de pagamento da escola de sua filha (ID. 279151877 e 279151879), não apresentando declaração de imposto de renda e outros documentos que pudessem corroborar com suas alegações.

Em ID. 180784484 – origem, a Recorrente acosta um holerite do mês de março de 2025, o qual demonstra o recebimento bruto de R$ 12.177,33 (doze mil cento e setenta e sete reais e trinta e três centavos), e líquido de R$ 3.581,42 (três mil quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos).

Verifica-se que o fato de a Agravante estar com a renda comprometida com o pagamento de empréstimos não tem o condão de afastar a sua capacidade financeira, pois se trata de endividamento voluntário.

Além disso, observa-se, nos extratos bancários acostados aos autos, expressiva movimentação financeira, o que enfraquece a alegação de hipossuficiência econômica apresentada pela parte.

Destaca-se, inclusive, que nos extratos emitidos pela instituição financeira Advent consta o pagamento do valor de R$ 11.642,85 (onze mil seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) a título de mensalidade escolar.

Dessa forma, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, os elementos probatórios não permitem concluir que a Agravante é uma pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3o, CPC). (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, se revela adequada à manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025